Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ABONOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO PELOS EXEQUENTES. SENTENÇA CASSADA.
1.Cuida-se, na espécie, de recurso de apelação que se volta contra sentença que reconheceu a prescrição do cumprimento individual nos autos da execução da sentença coletiva de n° 2012.01.1.135868-9, em que se garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal o direito à percepção de 05 (cinco) dias de abono por ano, tal como previsto na Legislação de regência (art. 151 da Lei Complementar n° 840/2011);
2. No julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90” (Tema 877).
3. Deve ser cassada a r. sentença recorrida para afastar a prescrição da pretensão executiva, e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, em razão do cumprimento individual de sentença ter sido proposto antes do transcurso da prescrição qüinqüenal, constatada, no caso, a interrupção do prazo prescricional ocorrida nos termos do art. 202, I, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido.